Tribunal: CARF
Processo: 10768.007475/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.007475/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.873 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
DIOGENES LEMOS BERGER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso apresentado após o prazo de trinta dias contados
da data de ciência da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.05/07 relativa ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2003, para cobrança do crédito
tributário de R$ 20.200,79.
O lançamento se reporta aos dados informados na declaração de ajuste/2004 do
interessado, tendo sido apontadas as seguintes infrações:
1. omissão de rendimentos do trabalho com vínculo no valor de R$ 27.251,72 e IRRF
de R$ 1.896,72;
2. compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de R$ 6.330,54.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.007475/2008-74
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.873 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007475/2008-74

O enquadramento legal encontra-se às fls. 06 e 07.
Inconformada, a procuradora do interessado (documentos de fls.04 e 08) ingressou com
a impugnação de fl.01, argumentando que:
1. se tornou procuradora legal do contribuinte, por ser ele portador de doença
diagnosticada pelo INSS, com o código CID X F20.0, classificada como esquizofrenia
psicótica paranóide, que condiz como alienação mental;
2. passou, então, a declarar os rendimentos oriundos da aposentadoria recebida pelo
contribuinte do INSS ;
3. tem, portanto, direito à isenção do imposto de renda pessoa física prevista no art. 6o ,
inciso XIV, da Lei no 7.713/1988;
4. o INSS ficou de encaminhar uma declaração informativa à Receita Federal do Brasil
sobre o parecer médico que não ocorreu;
5. existe um processo (no 2007.51.01.008942-5 1001) em tramitação na 18a Vara
Federal no Rio de Janeiro, contra o Instituto Nacional do Seguro Social;
6. em face do exposto, requer o cancelamento do débito fiscal.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
Para serem isentos do imposto de renda pessoa física, os rendimentos deverão
necessariamente ser provenientes de pensão, aposentadoria ou reforma, assim como
deve estar comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que o interessado é portador de
uma das moléstias apontadas na legislação de regência no ano a que se refere a lide.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. MATÉRIA
NÃO IMPUGNADA
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante ( art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, carreando aos autos laudo médico.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Preliminarmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado.
Do exame dos autos verifica-se que a ciência do acórdão de primeira
instância foi realizada, por via postal, em 21/08/2012 (fl. 45), conforme previsto no art. 23 do
Decreto 70.235/72.
De acordo com o art. 33, caput, do mesmo Decreto, o prazo para a
apresentação de Recurso Voluntário é de trinta dias contados da ciência da decisão de
primeira instância. Acresça-se que, consoante seu art. 5o, os prazos são contínuos e devem
começar e terminar em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o
dia do vencimento.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.873 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007475/2008-74

Sendo assim, uma vez que a ciência do acórdão da DRJ se deu por via postal em
21/08/2012, como já exposto, e que a apresentação do Recurso Voluntário só ocorreu em
21/09/2012 (fl. 48), não resta dúvida sobre a intempestividade do mesmo.
Importa observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital